Tribunal: TJDFT
Processo: 0742645-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742645-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE PAULO ALCINDO STREIT RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência deste eg. TJDFT e excelso STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação provisória de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. 2. Ausente o valor condenatório e considerando que o valor da causa é ínfimo, restam fixados os honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil. 3. Agravo conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 6o-A, asseverando ser indevida a fixação da verba sucumbencial por equidade, uma vez que houve condenação por quantia certa. Afirma que o decisum objurgado afrontou o Tema 1.076/STJ e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o e 6o-A, do Código de Processo Civil, e no invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: No caso, observa-se que esta e. Turma Cível concluiu que, ausente o valor condenatório e considerando que o valor da causa é ínfimo, restam fixados os honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil (ID 56766898 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Outrossim, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nesse contexto, encontram-se devidamente expostas as razões do entendimento adotado por esta c. Turma no sentido de que, ainda que o agravante alegue a necessidade de serem fixados os honorários sucumbenciais com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, considerando-se as teses arguidas pela parte executada na impugnação que fora rejeitada, bem como o valor ínfimo atribuído à causa, a fixação da verba sucumbencial – referente à r. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – deve ocorrer de acordo com a apreciação equitativa, conforme art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil (ID 56766898 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024